Tribunal: TJMT
Processo: 1011023-96.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011023-96.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AGAMENON BASTOS PEREIRA - CPF: 468.582.371-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 828.156.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 841.802.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LICA SOUSA LIMA - CPF: 570.594.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO,
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
DESCONHECIMENTO
D
A
S
MEDIDA
S
PROTETIVA
S
ANTERIORMENTE DECRETADA
S
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR
–
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
E TESTEMUNHAS
– VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
3.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

4
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5
. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA
E ESCOLARIDADE
DO APELANTE
REDUZIDA
S

–
6.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

2.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

4.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

5
.
Embora haja
gravidade
nas
ações
praticadas pelo apelante, sua
diminuta capacidade econômica
e reduzida escolaridade,
impõe a
redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

6.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Agamenon Bastos Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1011023-96.2021.8.11.0004
,
condenando-o
pela prática do crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal)
,
descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06),
bem como

por

contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/41)
à
s
pena
s de
01 (um) mês e 10 dias de detenção
,

03 (três) meses de detenção
e

15 dias de prisão simples

respectivamente
,

a serem cumpridas
em regime aberto,
além de indenização
à vítima
no

valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais.

O apelante, nas razões recursais juntadas no ID
135317464
, postul
a a
sua absolvição
por acreditar inexistir provas suficientes para embasar o édito condenatório
em relação ao
s
crime
s
de descumprimento de medidas protetivas de urgência
e ameaça
;

e
, s
ubsidiariamente,
o
reconhecimento
da atipicidade da conduta
em relação ao crime de ameaça
.

E, p
or fim,
pugna

pela exclusão do
valor fixado a título de indenização à vítima
ou a sua minoração
.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
vistas no
ID
135317470
,
postula o
desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
136273179
, opinou
pelo
parcial
provimento

do
vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no
ID
135317424
, narra
os fatos desta forma:

[...]

No dia 19 de novembro de 2021, por volta de 11h00min, no interior da residência

situada na chácara onde era o antigo lixão municipal, localizada na Zona Rural, Bairro Vila

Miami, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, temo desta comarca, o denunciado Agamenon

Bastos Pereira, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial deste juízo que

deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Maria Lica Sousa

Lima, bem como praticou vias de fato contra ela e a ameaçou, prometendo-lhe causar mal

injusto e grave. Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por

aproximadamente 30 (trinta) anos e estavam separados há um mês, à época do fato, sendo

que dessa relação tiveram um filho.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do

crime de lesão corporal, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva-1008023-88.2021.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de

frequentar a residência dela. Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora

ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa), descumpriu decisão

judicial que o proibia de manter contato com a ofendida, foi até a residência dela, ocasião

em que se desentendeu com ela, pelo fato dela não ter aceitado água de coco oferecida por

ele, jogando o coco na cabeça dela, deixando-a inconsciente por um tempo, contudo, sem

deixar lesão aparente. Em seguida, ao retomar a consciência, a vítima perguntou ao seu

amásio o motivo da agressão e ele lhe ameaçou de morte, dizendo: “um cão desse tem que

morrer mesmo”, evadindo-se do local. O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na

seara policial, negou ter agredido fisicamente a vítima, entretanto, confessou ter jogado um

pedaço de coco nela (p. 01-IP, dos autos digitalizados). Ante o exposto, o Ministério Público

denuncia a Vossa Excelência AGAMENON BASTOS PEREIRA pela prática dos crimes

descritos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e no art. 147, caput, do Código Penal, bem

como pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso

material, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo
codex
(delito de

ameaça e contravenção de vias de fato), c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006,

requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal,

procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no

feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final da

sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos

morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal
.
[...].

A
materialidade dos crimes narrados na peça acusatória foi comprovada por estes documentos: boletim de ocorrência (ID 135317403); pedido de providências protetivas (
ID
135317408);
e
auto de prisão em flagrante (ID
135317390
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante a defesa técnica tenha sustentado a ausência de elementos de convicção suficientes à sua condenação porque não há como se afirmar que ele tenha agido com dolo pois
em razão de a suposta

ameaça
ter sido
praticada logo após uma discussão
,

aliado ao fato de que
ele
esta
va
embriagado, a sentença condenatória não merece reparos.

Com efeito, n
o
qu
e diz respeito
à atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, consistente em descumprimento de medidas protetivas de urgência, tem-se que a tese não merece prosperar, porque, não obstante em juízo,
ele
tenha dito que não
tinha conhecimento das me
didas
cautelares protetivas, as
suas
afirmações restaram isoladas
do conjunto probatório.

Com efeito, infere-se destes autos que Maria
Lica Sousa Lima
, ao prestar depoimento na
fase
administrativa, afirmou que quando o apelante fazia uso de bebida alcoólica, se tornava
outra
pessoa
e que isso prejudicou o relacionamento dos dois,
motivo pelo qual ela já havia solicitado medidas protetivas de urgência e registrado ocorrências de ameaça, consignando,
outrossim
, que em momento algum solicitou a retirada das cautelares
. A ofendida narrou,
também, à
autoridade judiciária
, que solicitou que o
recorrente
fosse
até o sítio para cuidar dos animais em razão de não conseguir mais
executar
os trabalhos
por estar com a saúde debilitada
, bem como por precisar
sair e
juntar documentos para realização de uma perícia.

No entanto, o
fato de a vítima, inicialmente, aceitar a presença do seu marido em casa, após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme
prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

Ad
emais, n
ão se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento com o seu agressor, exatamente como no presente caso
, que por
necessitar
de ajuda, e estar doente,
a vítima
chamou o apelante de volta a sua residência.

Finalmente, é imperioso consignar que em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanece
m em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça
já
decidiu no sentido de que a mera reconciliação do casal e a alteração da narrativa fática em juízo por parte da vítima não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41, C/C LEI No 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL - TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)

Destacamos

Destarte, tem-se que no caso
sob apreciação
restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que o apelante efetivamente descumpriu medida
s
protetiva
s
deferida
s em
favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em
sua
absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

De outro
viés
, quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de ameaça
, melhor sorte não assiste ao
apelante
.

Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Na
espécie, a of
endida
relatou em juízo que não seria a primeira vez que o apelante a ofendeu com
“palavras e maus tratos”
.

E
,
que no dia dos fatos
,
apesar
de
ter
solicitado para
ele
ir embora, o
recorrente

em um primeiro momento consentiu, porém, voltou atrás, momento em que
ela
acionou a polícia e registrou
a
ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que temia por sua integridade física
.

O

p
olicial
m
ilitar
Cleiton Raimundo de Souza
, ao ser ouvido em juízo, narrou que
quando a guarnição chegou ao local, a vítima afirmou que no momento dos fatos estava lavando louças, e o
apelante
a agrediu fisicamente,
batendo com um coco
em sua cabeça
e
,
em consequência disso caiu no chão desacordada.
A referida testemunha
asseverou
, ainda,
que a vítima
disse
que quando recobrou a consciência, o
recorrente
lhe proferiu ameaça de morte.

É necessário registrar, ainda, acerca da matéria, que para dar ensanchas a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir a ameaça à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, portanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, como sói ser na espécie; motivo pelo qual, ao inicialmente proferir ameaça contra a vítima, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

Anote-
se, ainda nessa linha intelectiva que não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como

é sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivame
nte, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado linhas volvidas, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação invectivada.

Noutro
prisma
, quanto à tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida alc
oólica, vê-se que, mais uma vez, não lhe assiste razão, pois
n
ão se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido a sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
ele
também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

E, no caso sob apreciação, levando
-se
em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).

Destacamos

Destarte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente, o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Por derradeiro, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença
condenatória
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que
“
trata-se o Apelante de pessoa hipossuficiente e o delito é de ínfima gravidade. Daí que a quantia evidentemente se revele desproporcional
”
;

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, tem-se que
lhe
assiste

parcial razão.

É oportuno destacar,
por importante,
que consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em da
no moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas
.

Assim, na
hipótese
, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

No entanto, não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“No
s casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
.

Logo, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impende-se concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes.
Contudo, deve ser registrado,
também
,
que
ele
não ostenta uma boa
capacidade econômica
,

sua
escolaridade
é
reduzida (ensino
fundamental
)
,
e

o s
entenciante não apresentou justificativa para fixação do
quantum

indenizatório
,
fatores esses que justificam a mitigação do valor
arbitrado
, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando
legal
.

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral a ser pago
pelo apelante

a
vítima.

Posto isso, em
parte com o
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Agamenon Bastos Pereira
, para reduzir o
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022